Tribunal: STF
Processo: ARE 1563699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLÊNCIA. COMUNICA A TODOS OS AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. DOSIMETRIA. PENA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO. A Súmula 415 do STJ prevê que “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. O que significa que o prazo prescricional ficará suspenso por tal período e, em seguida, a ação retoma seu curso e a prescrição voltará a correr, pelo mesmo lapso temporal. Em suma, nessas hipóteses, é como se houvesse uma contagem em dobro do prazo prescricional. Precedente do C. STJ.



    2. A pena máxima para o roubo simples é de 10 (dez) anos, mas considerando a imputação de roubo qualificado, deve ser levada em consideração a causa de aumento, em seu patamar máximo. Entre os lapsos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença), descontando-se o prazo de suspensão de 20 (vinte) anos, não transcorreu o lapso prescricional. Preliminar rejeitada.



    3. MÉRITO. Houve equívoco quanto à alegação de incidência da excludente de ilicitude, decorrente de estado de necessidade, eis que o relato feito pela defesa refere-se, na verdade, a suposta coação moral irresistível. Para configuração do estado de necessidade, consoante previsão do art. 24 do CPB, não basta uma ameaça ou um receio de dano futuro e incerto, como alegado pela defesa, mas é preciso que o agente pratique o fato ilícito para se salvar de perigo atual.



    2. A causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, refere-se a uma ameaça grave, certa e inevitável, onde a vontade do autor não é livre, ou seja, pratica o ilícito porque não tem nenhuma possibilidade de evitar o constrangimento. A coação moral irresistível deve ficar comprovada por elementos concretos, cujo ônus incumbe à defesa. Precedente do TJES.



    3. O apelante alegou, unilateralmente, a ocorrência da ameaça, mas sequer explicitou em que ela consistiu, e não há nenhuma outra prova dos autos apta a corroborar sua versão. Em sentido diverso, são as demais provas testemunhais, além de ter sido apreendida grande quantidade de dinheiro e uma arma na residência do réu.



    4. Incabível o reconhecimento das excludentes suscitadas pela defesa, assim como também não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para o crime de furto.



    5. A par da defesa alegar que o apelante não praticou grave ameaça ou violência, tratando-se a violência de elementar do tipo penal de roubo, esta comunica-se a todos os coautores, independentemente de quem tenha, pessoalmente, a praticado. Precedente do Colendo STJ.



    6. DOSIMETRIA. Diversamente do que sustenta a defesa, verifico que houve fundamentação adequada na negativação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Quanto à fixação da pena-base, utilizado patamar de aumento devidamente justificado e dentro da discricionariedade do julgador.



    7. Na segunda fase, adequado o reconhecimento da agravante de prática de crime em face de idoso, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), em observância aos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.



    8. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, argumentando a adoção da fração de 2/5 (dois quintos). Pena mantida.



    9. No que concerne ao pleito de detração penal, o cômputo do tempo de prisão provisória do apelante, de apenas 2 (dois) meses, não é suficiente para influir no regime fixado, considerando que imposta pena bastante superior a 8 (oito) anos, apta a justificar a fixação do regime inicial fechado.



    10. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente